Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.277, DO CC. DOCUMENTO NOVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DOS VIZINHOS. PANDEMIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, relacionado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte.
2. Não se pode falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de outras provas se mostra irrelevante para a solução da causa.
3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. A autora, na qualidade de proprietária de imóvel vizinho, possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais, bem como de ter reparados os danos eventualmente causados pela utilização abusiva da propriedade pelo proprietário da unidade vizinha.
5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado.
6. Verificado que a parte trouxe aos autos elementos que mitigam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos réus e aceita pelo magistrado de origem, deve ser julgada procedente a impugnação à gratuidade de justiça.
7. Nos termos do art. 1.277, do CC, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, em face de proprietário vizinho.
8. Demonstrado nos autos a magnitude do evento realizado pelos réus, bem como a importunação acarretada à vizinhança, mostra-se escorreita a sentença resistida ao impor comando inibitório a fim de que os réus se abstenham de promover eventos festivos que se mostrem incompatíveis com a segurança, o sossego e a saúde dos residentes nos imóveis vizinhos.
9. Verificado que o evento realizado pelos réus causou dano capaz de causar abalo apto a gerar a gerar ofensa aos atributos da personalidade dos autores, há a configuração de danos morais.
10. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agente, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
11. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte autora se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
12. Apelo do réu não provido. Apelo dos autores parcialmente providos.